Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724458-30.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO CESAR DA SILVA MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente na delegacia. O réu foi preso em flagrante após abandonar o veículo subtraído e foi reconhecido pessoalmente pela vítima na delegacia. No âmbito do processo penal não se reconhece nulidade sem que demonstrado prejuízo para a parte, sendo que, na hipótese, as provas obtidas foram corroboradas em juízo. 2. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o apelante praticou o roubo, tendo sido reconhecido pessoalmente pela vítima como a pessoa que, mediante emprego de arma de fogo e na companhia de um comparsa, subtraiu seu veículo e o aparelho celular. Assim, não há que se falar em absolvição. 3. Demonstrado nos autos ser o réu um dos autores do crime de roubo circunstanciado descrito na denúncia, inviável o pedido de desclassificação para receptação. 4. Restando configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, bem como a indenização por danos materiais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento realizado em delegacia deve ser considerado nulo, uma vez que não foram obedecidos os preceitos legais, não podendo, portanto, ser utilizado como prova; b) artigo e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, constatada a ausência de prova apta a subsidiar o decreto condenatório; c) artigo 180 do Código Penal, sustentando, subsidiariamente, a necessária desclassificação da conduta para o crime de receptação; d) artigo 68 do Código Penal, defendendo o redimensionamento da pena-base, com a redução para o mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU E CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há ofensa ao art. 8, 2, h, do Pacto de São José da Costa Rica e, consequentemente, não há violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado apenas quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. 3. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 4. Na espécie, não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado na fase policial que embasou a condenação do recorrente. O édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos das vítimas - realizados na fase policial e confirmados em juízo -, as quais reconheceram o réu e detalharam a dinâmica dos acontecimentos, além do depoimento dos policiais; submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no Resp 1976912/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 23/6/2022) (grifou-se). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso V, do Código de Processo Penal, 68 e 180, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais referentes à absolvição por ausência de provas, à desclassificação do crime imputado ao insurgente para o delito de receptação e à fixação da pena-base no mínimo legal, nos moldes pretendidos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005